Tribunal: TJSP
Processo: 1039915-91.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Seguro prestamista e tarifa de assistência – Ausência de comprovação de facultatividade de contratação pelo consumidor – Venda casada – Abusividade reconhecida.
Devolução simples de eventuais valores pagos a maior em decorrência da revisão, diante da ausência de comprovação de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Seguro prestamista e tarifa de assistência – Ausência de comprovação de facultatividade de contratação pelo consumidor – Venda casada – Abusividade reconhecida.
Devolução simples de eventuais valores pagos a maior em decorrência da revisão, diante da ausência de comprovação de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva - Impossibilidade de incidência sobre o valor da restituição dos mesmos encargos previstos no contrato – Tema 968, STJ.
Inversão da sucumbência.
Recurso parcialmente provido.